Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702181-67.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSIAS ALEXANDRE DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão proferido pela 1a Turma Cível (Relator Desembargador Carlos Pires Soares Neto), que, em sede apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL, deu provimento para reformar a r. sentença recorrida, concedendo, em parte, a tutela de urgência, a fim de condenar o Ente Público a fornecer ao apelante o medicamento LENALIDOMIDA ou POMALIDOMIDA, ante a suficiente demonstração dos requisitos necessários, pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme prescrito no relatório médico, e no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões (ID 67069313), a embargante alega que a decisão colegiada padece do vício de omissão, porque teria sido silente “na apreciação da matéria referente ao ‘financiamento dos medicamentos utilizados na política de atenção oncológica’, tal como posto em contrarrazões pelo Distrito Federal (Id 63612904), o que incumbe à União, na forma e proporção delineados no julgamento do Tema 1.234-STF”. Assim, preliminarmente, requereu o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do RE 1366243. Ademais, sucessivamente, postulou pela manifestação dessa eg. Corte sobre o disposto nos artigos 23, II, 109, I, (196), 198, I, II e III e § 1o da CF/88 e sua aplicação ao caso concreto, para fins de prequestionamento. Contrarrazões da parte embargada pela rejeição do recurso (ID 67269620). É o breve relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. In casu, a demanda tinha como objeto a obrigação de fornecimento ao apelado dos medicamentos LENALIDOMIDA ou POMALIDOMIDA, nos termos da prescrição médica emitida (documento de ID 63612876). Em primeira instância, sentença de ID 63612899 julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito, sendo consideradas as seguintes justificativas: “(I) a finalidade não curativa; (II) o altíssimo custo (cerca de R$ 447.006,82 e R$ 337.864,67 anuais); (III) a ausência de parecer da CONITEC quanto à relação custo-efetividade (pomalidomida) e a recomendação pela não incorporação, considerado não custo-efetivo (lenalidomida); (IV) a sobrecarga do Sistema Único de Saúde e (V) o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, previsto no artigo 7o da Lei 8.080/90.” Ato contínuo, a Defensoria Pública, representando os interesses do ora embargado, interpôs a apelação de ID 63612901, que resultou no acórdão de ID 66298687, cujo dispositivo conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de condenar o embargante a fornecer o medicamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ocorre que, após a lavratura do referido acórdão, a Defensoria Pública juntou aos autos a certidão de óbito do assistido (id 66603303), documento que informa o falecimento do embargado no dia 27 de maio de 2024. Diante da situação fática apresentada, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto, ante a constatação da desnecessidade do fármaco perseguido pelo recorrido na presente demanda. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c 87, III, do RITJDFT, e determino a EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, pela ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;